Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Processo : 0703807-49.2022.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 110722929 dos autos originários n. 0739285-52.2021.8.07.0001), proferida em ação movida por ZILDA SERAFIM DA SILVA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, objetivando a restituição de valores da conta do PASEP e compensação por dano moral, na qual o Juízo a quo declinou da competência, de ofício, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/RJ. Consta requerimento de gratuidade de justiça (id. 32533116 – p. 5/6), para o qual se exige a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para tanto. Além disso, da análise dos autos originários de n. 0739285-52.2021.8.07.0001, verifico o recolhimento das custas iniciais, conforme consta nos ids. 110672677 e 110672678. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 99, § 2o, do CPC, à agravante para: i) instruir seu requerimento com o documento de hipossuficiência por ela firmado para declaração ou com a procuração ao seu advogado, contendo poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza em nome do postulante aos benefícios da gratuidade de justiça, juntamente com a comprovação da superveniente impossibilidade de arcar com as despesas processuais OU ii) recolher o preparo. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator